Tribunal: TJDFT
Processo: 0749938-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MODALIDADE MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir a gratuidade de justiça pleiteada pelas três primeiras recorrentes; e b) se a modalidade mercantil de apresentação das contas, relativas ao negócio jurídico indicado na causa de pedir, deve ser adotada no presente caso.
2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
5. No caso em exame é possível observar que uma das agravantes é sócia da sociedade empresária, também agravante, sendo certo que recebeu dividendos, no ano de 2024, no valor total de R$ 33.700,00 (trinta e três mil setecentos reais). 5.1. Com efeito, está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada pela referida agravante.
6. Além disso a concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 6.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
7. As demais agravantes afirmam que não têm condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, mas não há comprovação a esse respeito nos aludidos autos.
Diante desse contexto a situação descrita não pode ser considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. 7.1. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida pela segunda e pela terceira agravantes.
8. Quanto ao mais, a ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas fases. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes sendo que, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas prestadas.
9. No presente caso o Juízo singular teria encerrado a primeira etapa do procedimento especial aludido, com a subsequente condenação dos agravantes à apresentação das contas relativas à transação celebrada entre o agravado, então representado pelos agravantes, e a titular das unidades do empreendimento condominial.
10. É preciso salientar que a modalidade de prestação de contas em debate nos autos foi prevista expressamente no art. 917 do Código de Processo Civil de 1973. 10.1. A esse respeito o atual diploma processual não mencionou textualmente o referido modo de apresentação das pretendidas contas, sendo certo que a imposição dessa modalidade para o cumprimento da obrigação em questão não pode representar obstáculo para o alcance de sua finalidade. 10.1. Com efeito, em casos como o presente deve ser examinado se houve, ou não, a apresentação das contas descritas no provimento jurisdicional.
11. Na hipótese em exame o Juízo singular não teria exposto as justificativas para a escolha em torno do modo mercantil de apresentação das referidas contas.
12. A aludida modalidade não está prevista nos artigos 550, e seguintes, todos do CPC, sendo certo que a sua imposição deveria encontrar fundamento nas circunstâncias vivenciadas pelas partes. A respeitável decisão interlocutória agravada, portanto, não é compatível com o disposto no art. 489, § 1o, inc. II, do CPC.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.